Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).



    Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).



    O acórdão condenatório foi publicado em 10/6/2025 e foram opostos embargos de declaração. O julgamento dos embargos de declaração foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.



    Em 16/12/2025, a Defensoria Pública da União requereu autorização para que o réu possa permanecer por 8 (oito) dias no endereço de seu irmão, na companhia da família, em especial de sua mãe, pelo período de 29/12/2025 a 5/1/2026. A defesa informou que “o réu pretende dedicar esse período para estar ao lado de sua mãe, a Sra. Maria Aparecida Soares da Silva, que conta 80 anos e que, por conta da diabetes, apresenta um edema macular que reduz significativamente a sua acuidade visual” (eDocs. 304/309). 



    Além disso, foi apresentada declaração do irmão do monitorado confirmando o seu endereço residencial, bem como documentos médicos comprovando o estado de saúde da genitora do réu (eDocs. 305-307). 



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente solicitou a flexibilização das medidas cautelares que lhe foram impostas, para que possa permanecer, no período de 29/12/2025 a 5/1/2026, na residência de seu irmão, situada na Rua Cardeal Mota, n. 819, Jardim Suarão, Itanhaém/SP, CEP 11740-000, com intuito principal de visitar sua genitora. 



    A mãe do réu possui 80 (oitenta) anos de idade e apresenta um estado de saúde fragilizado, em decorrência de diabetes e enfermidade ocular, conforme documentação apresentada (eDocs. 306-307). 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, pelo período de 29/12/2025 a 5/1/2026, até a residência da família, localizada na na Rua Cardeal Mota, n. 819, Jardim Suarão, Itanhaém/SP, CEP 11740000, para visitar e acompanhar sua genitora.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



     Oficie-se ao Juízo da  4ª Vara das Execuções Criminais de Barra Funda/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente